Tribunal: TJSP
Processo: 1502603-55.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação – Roubo simples – Recurso defensivo – Pleito para que seja garantido o direito de recorrer em liberdade afastado – Insurgência quanto ao flagrante –Prisão preventiva decretada - Matéria superada - – Materialidade e autoria comprovados - Pedido de desclassificação da conduta - Prova coligida que demonstrou o emprego de violência durante a subtração - Palavra da vítima que se reveste

Ementa:
Apelação – Roubo simples – Recurso defensivo – Pleito para que seja garantido o direito de recorrer em liberdade afastado – Insurgência quanto ao flagrante –Prisão preventiva decretada - Matéria superada - – Materialidade e autoria comprovados - Pedido de desclassificação da conduta - Prova coligida que demonstrou o emprego de violência durante a subtração - Palavra da vítima que se reveste de especial importância nos crimes patrimoniais– Precedentes – Inviabilidade de reconhecimento da tentativa– Pacífico o entendimento jurisprudencial de que o roubo se consuma com a simples inversão da posse, dispensável a posse tranquila e desvigiada da res (Súmula 582 do STJ) – Dosimetria – Aumento promovido na pena-base proporcional à espécie – Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão – Não acolhimento - Pena de multa - Previsão no preceito secundário do delito, estabelecida de acordo com o critério trifásico e na conformidade da pena corporal – Dia-multa fixado no mínimo legal - Proporcionalidade – Pedido de exclusão inviável – - Isenção do pagamento das custas – Impossibilidade – Análise da hipossuficiência afeta ao Juízo de Execuções – Pleitos defensivos afastados - Regime prisional fechado adequado e mantido por sua adequação às circunstâncias em tela – Sentença mantida – Recurso não provido.